Tribunal: TJMT
Processo: 0009594-57.2011.8.11.0006
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009594-57.2011.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), ANTONIO MORON (AGRAVANTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), ANTONIO MORON - CPF: 005.816.231-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Tributário. Agravo Interno. Execução Fiscal. Desistência da Ação Após Apresentação de Defesa. Honorários Advocatícios. Defensoria Pública. Princípio da Causalidade. Afastamento do Art. 26 Da Lei 6.830/80. Aplicação Do Art. 90, §4º, Do CPC. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo Município nos autos de execução fiscal, extinguindo o feito sem resolução de mérito e sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante defende a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão da apresentação de defesa pela Defensoria Pública antes da desistência da ação.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após apresentação de defesa pelo executado;
(ii) definir se, no caso concreto, é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, §4º, do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, havendo apresentação de defesa pelo executado, ainda que por curador especial nomeado pela Defensoria Pública, a desistência da execução fiscal impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, afastando a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80.

4. O STJ consolidou tal entendimento na Súmula 153, que afirma: “A desistência da execução fiscal após a oposição de embargos do executado não exime o exequente do pagamento de honorários advocatícios.”

5. Esta Corte Estadual também adota entendimento no sentido da condenação da Fazenda ao pagamento dos honorários, com possibilidade de redução pela metade do valor quando houver desistência espontânea da execução após apresentação de defesa.

6. No caso concreto, a defesa foi apresentada pela Defensoria Pública antes do pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, configurando hipótese de aplicação do princípio da causalidade.

7. Diante da desistência voluntária antes do julgamento do mérito, aplica-se a regra do art. 90, §4º, do CPC, devendo os honorários ser reduzidos pela metade.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, já considerada a redução legal.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:

1. A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após apresentação de defesa pelo executado, mesmo que por meio da Defensoria Pública. 2.
A apresentação de defesa afasta a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80, incidindo o princípio da causalidade.
3.
Nos casos de desistência espontânea antes do julgamento de mérito, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, conforme art. 90, §4º, do CPC.
4.
A verba honorária deve ser fixada com base no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, respeitando os limites legais e a proporcionalidade da causa
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; Lei Complementar nº 116/2003; Lei nº 4.591/65, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.166.039/RN, Rel. Min. Castro Meira; STJ, REsp nº 922.956/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 22.6.2010; TJMT, N
.U 1008674-77.2019.8.11.0041, Rel. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 21.2.2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação anteriormente interposto, mantendo inalterada a sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Execução Fiscal nº 0009594-57.2011.8.11.0006, promovida pelo Município de Cáceres, na qual foi homologado o pedido de desistência da ação, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito e sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do executado.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto defende ser cabível a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da apresentação de defesa por meio da Defensoria Pública, afastando-se a aplicação do artigo 26 da Lei nº 6.830/80 e invocando o artigo 90 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o Município de Cáceres defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de sucumbência fazendária no caso concreto, de acordo com jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Encontram-se, pois, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I – Dos honorários advocatícios – Princípio da causalidade:

A insurgência do agravante limita-se à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pela Fazenda Pública Municipal, alegando que, uma vez apresentada defesa, por meio da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, o Município não estaria eximido da condenação, em razão da desistência posterior, devendo ser observado o princípio da causalidade.

Com razão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, seja por meio de embargos à execução ou por simples petição subscrita por advogado constituído ou pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. ART. 19, § 1º, DA LEI N. 10.522/02. INAPLICABILIDADE APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 153 DESTA CORTE. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a desistência da execução fiscal após oferecidos os embargos à execução pelo devedor não exime a exequente do pagamento da verba honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n. 153/STJ.

2. Referida súmula é utilizada por esta Corte para possibilitar a condenação da Fazenda Pública em verba honorária, a despeito do teor do art. 26 da Lei n. 6.830/80, o qual dispõe que a extinção da execução ocorrerá sem ônus para as partes quando cancelada a inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para possibilitar a condenação da Fazenda exequente em honorários advocatícios, a despeito do teor do art. 19, § 1º da Lei n. 10.522/02, quando a extinção, ainda que parcial da execução, ocorre após o oferecimento de embargos pelo devedor.

3. No caso dos autos, a Corte a quo fixou a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) apenas em razão da contestação da União quanto aos juros incidentes sobre a massa falida após a quebra.

Contudo, quanto à multa fiscal, em face do reconhecimento do pedido pela União, deixou de condená-la em honorários em face do disposto no art. 19, § 1º da Lei n. 10.522/02. Contudo, esta Segunda Turma já se manifestou quanto à inaplicabilidade do referido dispositivo se opostos embargos à execução fiscal. Nesse sentido: REsp 1.173.764/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 03/05/2010, AgRg no REsp 1.120.851/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/03/2010, AgRg no REsp 1.004.835/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/06/2009.

4. Afastada a aplicação do art. 19, § 1º da Lei n. 10.522/02 após a oposição de embargos do devedor, faz-se necessária a condenação da União, também, no que tange ao pedido autoral de exclusão da multa fiscal. Assim, tendo em vista que ambos os pedidos autorais foram acolhidos na origem, a verba honorária deve refletir a sucumbência total da embargada exequente, de forma que, se houve condenação em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em relação à metade do pedido contestado, a incidência sobre a totalidade do pedido justifica majorar a condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo montante é compatível com a simplicidade da causa e com o teor dos § § 3º e 4º do art. 20 do CPC.

5. Recurso especial parcialmente provido.”

(REsp n. 1.223.328/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.2.2011)

De igual modo, jurisprudência recente desta Corte é no sentido da condenação com a redução pela metade do valor dos honorários quando houver desistência espontânea pela Fazenda Pública após a apresentação da defesa pelo executado:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA. 1. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado se este apresenta defesa antes do cancelamento administrativo da CDA pelo Ente Público. [...] Recurso conhecido e provido.” (N.U 1021366-94.2020.8.11.0002, Des. José Luiz Leite Lindote).

No caso concreto, conforme claramente consta dos autos, a defesa foi apresentada pela Defensoria Pública, afastando a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80, devendo, portanto, ser reconhecida a obrigação do Município em arcar com honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, dada a espontânea desistência da Fazenda Pública antes do julgamento de mérito, é cabível a aplicação da redução prevista no art. 90, §4º do CPC, reduzindo-se pela metade o valor dos honorários advocatícios fixados, no valor mínimo de 10%, com base no art. 85, §3º, inciso I, do mesmo diploma legal, incidindo sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, diante da jurisprudência pacífica, o provimento parcial do recurso é medida que se impõe, reconhecendo-se o direito à fixação de honorários advocatícios em favor do agravante, reduzidos pela metade conforme previsão legal expressa.

II – Da fixação dos honorários advocatícios:

Assim, considerando o valor da causa, fixo os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, já reduzidos pela metade, observados os critérios do artigo 85, §3º, inciso I, e do art. 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar o agravado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, reduzidos pela metade conforme disposto no art. 90, §4º, do CPC, fixados em 5% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025